Tribunal: TJBA
Processo: 8003772-45.2020.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003772-45.2020.8.05.0250 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ARLLEY CAVALCANTE DE OLIVEIRA APELADO: MULTICON ENGENHARIA LTDA Advogado(s):ANDRE PAULA MATTOS CARAVIERI, JACQUES GRIFFEL, RAFAEL MUNIZ FERREIRA NOGUEIRA, MARJORIE JAKOBY WINIK, ANTONIO GERALDO TEIXEIRA NETO ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JUDICIAL. QUERELA NULLITATIS INSANABILIS. DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL JÁ PERTENCENTE AO EXPROPRIANTE. VÍCIO TRANSRESCISÓRIO. CABIMENTO DA VIA ELEITA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA TERMINATIVA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução do mérito, a Ação Declaratória de Nulidade de Ato Judicial (querela nullitatis insanabilis) ajuizada com o objetivo de anular decisão proferida em anterior ação de desapropriação. A alegação central é a de que o imóvel expropriado já integrava o patrimônio público estadual por força da cláusula resolutiva expressa de contrato de promessa de compra e venda inadimplido pela expropriada, Multicon Engenharia Ltda. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a Ação Declaratória de Nulidade é via processual adequada para impugnar sentença transitada em julgado com alegado vício transrescisório decorrente da desapropriação de bem público; e (ii) estabelecer se é necessária a instrução probatória para aferição da titularidade do imóvel à época da expropriação. III. RAZÕES DE DECIDIR A querela nullitatis insanabilis é admitida pela doutrina e jurisprudência pátrias como via excepcional para impugnar decisões judiciais eivadas de vícios transrescisórios, os quais impedem a formação válida da coisa julgada material ou tornam a sentença juridicamente inexistente. O Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de uso da ação declaratória de nulidade para questionar sentença expropriatória que impõe ônus ao erário com base em domínio inexistente da parte expropriada, a exemplo do decidido no REsp 1.015.133/MT. A jurisprudência do STF e do STJ é firme no sentido de que a sentença proferida em ação de desapropriação não faz coisa julgada sobre a titularidade do imóvel, sendo essa matéria passível de rediscussão em ação autônoma. A desapropriação de bem já pertencente ao Estado, se comprovada, caracteriza vício grave que enseja a nulidade absoluta da sentença expropriatória e justifica a utilização da via da querela nullitatis. A extinção do processo sem resolução de mérito inviabiliza a produção de prova essencial à verificação da titularidade do imóvel, sendo, portanto, indevida, por impedir o regular exercício do contraditório e da ampla defesa. A teoria da causa madura não se aplica ao caso, pois a matéria fática relativa à operação da cláusula resolutiva e à propriedade do bem carece de dilação probatória. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003772-45.2020.8.05.0250, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada MULTICON ENGENHARIA LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.